Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso assinala que, não obstante a procedência da demanda, reconhecendo a inclusão do auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, o juízo de origem condenou a parte ré em montante inferior ao pleiteado na inicial, sendo que o valor original devido era de R$ 10.782,90, e não R$ 8.671,23, como indicado na sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Não prospera a prejudicial de prescrição suscitada em contrarrazões, haja vista a parte autora pleitear o pagamento da diferença que entende devida na conversão da licença-prêmio em pecúnia quando da sua aposentadoria, publicada em outubro de 2019, sendo a demanda ajuizada dentro do quinquênio legal. Prejudicial afastada.
IV. Na inicial a parte autora alega que recebeu R$ 90.565,47 a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia, quando o correto seria R$ 99.236,70, todos em valores originais. Assim, afirmou que seria devida a diferença de R$ 10.782,90 (valores originais), alcançando o total atualizado de R$ 12.998,79.
V. Contudo, há evidente equívoco na pretensão recursal da parte autora. De forma a apurar o valor original devido, é possível efetuar o somatório das três rubricas reconhecidas na sentença (R$ 394,50, R$ 200,00 e R$ 368,97) e multiplicar por 9 (número de meses de licença-prêmio a serem convertidas), resultando no total de R$ 8.671,23. Outra possibilidade de calcular é deduzir o total que a parte autora afirmou ser devido (R$ 99.236,70) daquele que informou ter recebido (R$ 90.565,47), o que também resulta no total de R$ 8.671,23. Portanto, correta a sentença que condenou a parte ré ao pagamento de R$ 8.671,23, em valores originais, a ser acrescido da adequada correção monetária.
VI. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.